Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NO PRAZO FIXADO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA MULTA NA DÍVIDA ATIVA E DA EXIGIBILIDADE. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO NEGATIVO. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL. DECLARAÇÃO DO DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO NEGATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que, nos autos da ação anulatória que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, requerida na petição inicial, para suspensão da exigibilidade da multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato, que lhe foi aplicada no processo administrativo no 00050-00030703/2019-02, bem como para sobrestamento da inscrição da obrigação na dívida ativa e para emissão da certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativo.
1.1. A autora agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento, ressaltando argumentos deduzidos nesse recurso, o que motivou a reconsideração parcial em juízo de retratação, apenas para declarar o direito de ela obter certidão positiva de débito com efeito negativo referente à dívida não tributária discutida na ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A agravante, no agravo de instrumento e no agravo interno, discute o direito à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário referente à multa que lhe foi aplicada no processo administrativo e o sobrestamento da inscrição na dívida ativa e a declaração do direito à obtenção da certidão positiva de débito com efeito negativo, tendo em vista a oferta de seguro-garantia na forma do parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia fático-probatória a respeito da existência de motivo superveniente justificante do atraso no cumprimento integral da obrigação contratual inviabiliza o reconhecimento imediato da nulidade da multa, o que obsta a suspensão da inscrição do crédito na dívida ativa.
4. Sem a comprovação do depósito do montante integral, não é possível, com base na oferta de seguro-garantia, considerar suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
5. O artigo 9o inciso III da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) admite o seguro-garantia para assegurar a satisfação da obrigação exigida na execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição dos embargos à execução fiscal e, nos termos do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, pode ser considerada caução para a concessão da tutela de urgência, mas restrita à declaração do direito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito negativo relativamente à multa impugnada na ação anulatória que tramita no juízo de primeiro grau, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
6. O provimento parcial do agravo de instrumento prejudica o mérito do agravo interno que tem a mesma finalidade de obter a concessão da tutela de urgência negada na ação anulatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário definitivamente constituído e inscrito na dívida ativa, segundo se verifica da situação prevista no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, pressupõe o depósito do montante integral, não sendo admissível, com esse desiderato, o oferecimento de seguro-garantia, ainda que este abranja o valor integral acrescido de 30% (trinta por cento), consoante o parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil.
2. O oferecimento de seguro-garantia possibilita a obtenção de certidão positiva de débito com efeito negativo, segundo precedentes do STJ e do TJDFT.